Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010619-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 707.206.841-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 019.962.061-09 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANY LORRANE DE SOUZA PIO - CPF: 060.812.321-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DANIEL DE SOUZA BARATA - CPF: 052.644.571-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 181.297.901-06 (VÍTIMA), EDIMILSON FRAGA RIBEIRO - CPF: 025.822.671-47 (VÍTIMA), SORVETERIA ESKIMÓ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITID
O – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO
S
CIRCUNSTANCIADO
S
DESCRITOS NOS FATOS 1 E 2 DA DENÚNCIA EM RAZÃO DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO
E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO
DO APELANTE
NA VIA FOTOGRÁFICA E PRESENCIAL – DEPOIMENTOS POLICIAIS – RATIFICAÇÃO JUDICIAL
POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO QUE SE CARACTERIZA COM A MERA POSSE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO –
3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe cogitar de nulidade do reconhecimento do apelante, pois atendidas as exigências do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o reconhecimento realizado pelo ofendido – embora sem atender integralmente
às
exigências legais – foi realizado de modo fotográfico e confirmado de forma presencial, além de, depois, corroborado enfaticamente pelas demais provas colhidas ao longo da persecução penal, o que inviabiliza
o p
leito absolutório
do recorrente
por falta de provas.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração o depoimento dos policiais militares que efetuaram a apreensão do artefato. Demais disso, é indiferente que o agente assuma ou não a propriedade da arma de fogo, bastando para a caracterização do delito a mera posse do artefato.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Alves da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1010619-48.2021.8.11.0003
,
conden
ando-o pela prática dos crimes
de roubo majorado
, por três vezes, em continuidade delitiva
(
art
.
157, §2o,
II e §2o-A,
I c/c art
.
14, II, do
Código Penal
-
1o fato);
art
.
157, §2o-A, I, do C
ódigo Penal

-
2o
fato
;
art
.
157, §2o-A,

I do
Código Penal
-
3o
fato;
c/c art
.
71, parágrafo único, do
Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 61, I, do Código Penal
- 4o fato
)
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado,
e
de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
;
além do pagamento de 2
0
(
vinte
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, fortes nas razões encontradiças no ID
122932081
, suscit
ou
preliminar de nulidade reconhecimento
fotográfico
efetuado pela
s
vítima
s
na fase extrajudicial. E, no mérito, almeja
a
sua
absolvição
quanto à
s
imputaç
ões

delitivas
descrita nos fatos 1, 2 e 4 da denúncia,
alegando
ausência de provas suficientes para justificar a condenação
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
122932084
, postula o desprovimento deste recurso
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço
ID
131093166.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o apelante tenha arguido como preliminar a
nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva
, essa matéria
será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

Com efeito, a
denúncia constante no ID
122926323 n
arra os fatos da seguinte forma:

[...]

I
– Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.o 2021.89457 que, no período vespertino do dia 11 de abril de 2021, no estabelecimento “Serralheria do Divino”, sediado na Rua Paulo VI, n.o 181, Bairro Vila Operária, neste município e comarca de Rondonópolis – MT, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA, juntamente com comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis do referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA, juntamente com os comparsas não identificados dirigiram-se até o referido estabelecimento comercial num veículo Fiat Uno, cor branca, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto e renderam a vítima Divino Ferreira da Silva (D.F.S.).

Na sequência, o denunciado e seus comparsas trancaram a vítima no banheiro e passaram a procurar objetos com a finalidade de subtraí-los, no entanto, deixaram o local e o grave delito foi comunicado à autoridade policial.

Na sequência, o denunciado e seus comparsas trancaram a vítima no banheiro e passaram a procurar objetos com a finalidade de subtraí-los, no entanto, deixaram o local e o grave delito foi comunicado à autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2.o, inciso II, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

II
– Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.o 2021.89457 que, no período vespertino do dia 11 de abril de 2021, em via pública deste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA subtraiu
para si, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente à vítima Edmilson Flagra Ribeiro (E.F.R.).

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA, promoveu a abordagem da vítima Edmilson Flagra Ribeiro (E.F.R.) quando estava pilotando a motocicleta HONDA TITAN 160, cor vermelha, placa NUF-9536, na via pública.

Nessa ocasião, o denunciado anunciou o assalto na posse de arma de fogo e promoveu a subtração da motocicleta da vítima, avaliada em R$ 12.992,00 (doze mil, novecentos e noventa e dois reais), conforme auto de avaliação acostado no ID n.o. 55044979 - Pág. 58.

Posteriormente o denunciado foi preso pela prática de outro delito patrimonial, no dia 26.04.2021, ocasião em que foi identificado como autor do delito patrimonial perpetrado.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal
.

III
– Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.o 2021.101825 que, no dia 25 de abril de 2021, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado “
Skimó
Sorvetes”, sediado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n.o 737 Bairro Vila Aurora I, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado adentrou no aludido estabelecimento comercial e, com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, exigindo todo o dinheiro do caixa e ameaçando atirar nos funcionários.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) do caixa do estabelecimento e, em seguida, fugiu do local.

Na sequência, funcionários contataram a autoridade policial noticiando o grave delito patrimonial no estabelecimento comercial. No decorrer das diligências investigativas, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, integrantes da guarnição da Polícia Militar lograram êxito em localizar o denunciado no bairro Serra Dourada, havendo, em seguida, colheita de elementos probatórios que asseguraram seu reconhecimento como o autor do delito patrimonial perpetrado.

Assim, agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 157, §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

IV
– Consta do incluso procedimento investigativo, relativo ao Boletim de Ocorrência n.o 2021.101825 que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 12h00min, na residência localizada no bairro Serra Dourada, próximo a escola Dulcineia Cascão, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado VALDIR ALVES DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido no interior da residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se dos autos que, durante as diligências voltadas à apuração do delito de roubo majorado no estabelecimento “
Skimó
Sorvetes”, narrado no tópico anterior, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o bairro Serra Dourada, local esse em que lograram êxito em localizar o denunciado e, durante revista pessoal, identificaram que o mesmo
encontrava-se
em poder de uma arma de fogo, espingarda artesanal, calibre “.22”.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia houve a decretada a sua prisão preventiva.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/2003.

Por fim, das informações consignadas nos antecedentes criminais do denunciado, verifica-se que o mesmo é
multirreincidente
, pois
09 (nove) condenações

nos autos da guia de execução criminal n.o 2736- 79.2001.811.0064 (código n.o 280532) em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como possui guia de execução criminal n.o 2736- 79.2001.811.0064 (código n.o 20017442), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Cuiabá- MT, além de possuir condenação pelo delito de
falsa identidade
nos autos da ação penal n.o 5373-80.2013.811.0064 (código n.o 614727), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.

[...]

Destaques no original

A existência material dos crimes relatados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: boletins de ocorrência (ID 122926313, p. 4/7, p. 10/12, p. 59/61), auto de constatação (ID 103244489, p. 22/26), auto de apreensão (ID 122926313, p. 17), termos de reconhecimento fotográfico (ID 122926313, p. 20, p. 23, p. 45, p. 51)
;
auto de avaliação indireta (ID 122926313, p. 58)
e
L
audo
P
ericial
C
riminal n. 200.2.03.2021.005218-01
(
ID 122931984
)
; bem como nos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Como visto linhas volvidas, a
primeira tese sustentada neste recurso diz respeito à suposta irregularidade do reconhecimento do apelante por parte das vítimas, por pretensa afronta ao art.
226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que
“
dias após os fatos narrados na denúncia, algumas vítimas compareceram perante a autoridade policial, momento em que reconheceram o Réu VALDIR ALVES DA SILVA ARAÚJO, apenas por imagens e fotografias
”.

No entanto, e
m que pese
o apelante ter
confess
ado
somente a prática d
o crime de roubo majorado descrito no
fato 3
da denúncia, não há como se extraírem,
dos seus argumento
s, subsídios para desconstituir
o
decisum
condenatório
, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento de
todos
os delitos de roubo circunstanciado descrit
os na denúncia (fatos 1, 2 e 3), bem como
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (fato 4)
.

Ainda nessa senda, deve ser registrado que,
e
m sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode se inferir do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial
.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).

Destacamos

Tendo isso como norte, impende-se reconhecer que, n
o curso
da marcha processual
, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram pormenorizadamente os acontecimentos
;
e, considerando que foram as únicas testemunhas oculares de todas as ações delitivas apuradas nestes autos, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial. Além disso, deve ser ressaltado que
os ofendidos
não têm nenhum interesse escuso no resultado deste processo e, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de provas amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Com efeito, e
m relação ao crime descrito no
fato 1

da

prefacial acusatória
, ao ser ouvida em Delegacia de Polícia, a vítima Divino Ferreira da Silva manifestou-se do seguinte modo:

[...] QUE, não se recorda a data, mas que foi por volta das 14:30 horas, quando estava em sua residência que fica no fundo de sua Serralheria, chegaram
dois indivíduos, um deles aparentando de idade de dezesseis anos
, e pediram o orçamento para fazer um
portão; QUE, logo em seguida,
o indivíduo maior de idade segurou o declarante pelo pescoço e apontou a arma de fogo
, que aparentava ser um 38 cor escura, para sua cabeça mandando o menor revirar o local a procura de arma e objetos de valor; QUE os suspeitos permaneceram no local por dois a três minutos e fugiram, deixando o declarante dentro do banheiro; QUE, o declarante ficou no banheiro por um minuto e quando saiu avistou os dois suspeitos correndo; QUE, os suspeitos bateram com o cano do revólver na cabeça do declarante, mas que não ficou com ferimentos; QUE, nada foi levado do declarante; QUE, o local ficou revirado, mas que nada ficou danificado; QUE, o declarante estava sozinho na residência e não houve testemunhas;
QUE, no local não há câmeras de vigilância; QUE, os suspeitos não usavam máscara; QUE, apresentada a fotografia de VALDIR ALVES DA SILVA, o declarante o reconheceu, sem sobra de dúvidas, como um dos suspeitos
[...].
(ID
122926313
, p. 49/50)

Destacamos

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Divino manteve a versão apresentada na fase extrajudicial, fazendo
, dessa feita, as seguinte
s
afirmações
:

[...]
no dia do fato, eles chegaram lá pedindo um orçamento de portão e estavam sujos de tinta. Disse que era para deixarem para segunda-feira, pois estava cansado já que era domingo e tinha trabalhado até o
meio dia
. Quando pegou a caneta e o papel,
um deles veio para cima, colocou o revólver na sua cabeça e anunciou o assalto
.
Ele entrou junto com o menor e diziam querer ouro e arma
. Jogaram as coisas tudo no chão procurando tais objetos. Colocaram-no dentro do banheiro e saíram correndo, mas não levaram nada. Eles golpearam sua cabeça por três vezes, tendo ficado uns três dias sem dormir
.
Foi na delegacia e fez o reconhecimento fotográfico do réu VALDIR

[...].
(Trecho das declarações judiciais da vítima
Divino Ferreira da Silva
extraído da transcrição contida nas alegações finais do Ministério Público – ID
122932057
, P. 4)
.
Destacamos

Sobreleva frisar que,
na
audiência de instrução e julgamento, a referida testemunha confirmou o reconhecimento fotográfico do apelante realizado na fase inquisitiva (ID 122926313, p. 51) e o reconheceu mais uma vez.

Em relação ao
fato 2

descrito na denúncia,
não obstante
o ofendido Edmilson Fraga Ribeiro não tenha sido ouvido na fase administrativa, em juízo
disse
que foi abordado por duas pessoas, das quais identificou uma delas como sendo o apelante, uma vez que conhecia sua genitora, Neura Alves da Silva
, conforme
se
extrai
desta parte das afirmações da referida testemunha
:

[...] era por volta de umas duas horas da tarde e estava indo para casa, quando, na Vila Operária perto do Mercado Vieira, vieram
duas pessoas

pelo meio da rua, levantaram a camisa, mostraram a arma e mandaram parar. Parou, desceu da moto e eles levaram o veículo. Chamou a polícia e, mais tarde, por volta das 17h00min, achou a moto na rodovia que vai para
Poxoréu
. Depois disso, foi no CISC e tirou a ocorrência porque tinha achado a moto. E, num outro dia,
conheceu a mãe do réu, que tinha uma lanchonete e acredita que se chama “Neura”, foi quando soube que a pessoa que tinha praticado o roubo era o filho da dona “Neura”, tanto que sempre ia no bar dela e via o réu lá
.
Ao ser indagado pelo “Parquet” se o réu é o autor do roubo praticado contra sua pessoa,
a vítima afirma acreditar que sim, pois é o filho da “Neura
”
. Na sequência, é indagado se reconhece o réu como autor do roubo e o ofendido
responde

positivamente
, eis que sempre que ia no bar da mãe dele e ele estava lá, mas nunca imaginou que ele faria uma coisa dessas.
(Trecho das declarações judiciais da vítima Edmilson Fraga Ribeiro extraído da transcrição contida nas alegações finais do Ministério Público – ID 122932057, P. 4)
.
Destacamos

No concernente ao crime descrito no
fato 4
da exordial acusatória (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), os policiais militares
Gedeone
Júnio Santos Saraiva e Valdivino Ferraz Filho
–

que participaram da ocorrência – confirmaram, em juízo, a versão por narrada
por ambos
na fase inquisitiva,
conforme se vê destes trechos das declarações que
ambos
prestaram na segunda fase da persecução penal:

[...] por ocasião do roubo a empresa
Skimó
, o acusado foi captado pelas câmeras de segurança e, em diligências, obtiveram a qualificação do réu e passaram a procurá-lo. Declarou que, no Jardim Serra Dourada, quando passaram por uma residência sem muro, o acusado tentou empreender fuga ao avistar a guarnição, tentando adentrar no local, ocasião em que promoveram a sua prisão.
Afirmou que em posse do acusado havia uma espingarda calibre 22
. Destacou que o réu havia praticado três roubos.
Afirmou que as câmeras de segurança da empresa
Skimó
apresentavam imagens muito nítidas e facilmente identificaram que se tratava da mesma arma apreendida na posse do réu, que era de cor escura
. Alegou que
o réu foi reconhecido pelas vítimas pela altura e porque usava alargador na orelha
. Afirmou que manteve contato com a vítima da Serralheria e enviou uma foto do réu para o ofendido, ocasião em que
confirmou o reconhecimento do réu como autor do crime e compareceu na Delegacia para formalizar esse procedimento
.
(Trecho das declarações judiciais do policial militar
Gedeone

Junio
Santos Saraiva extraído da transcrição contida na sentença
vista no
ID 122932065,
p
. 7)
.
Destacamos

[...] após o roubo à empresa
Skimó
, um grupo de inteligência conseguiu qualificar o assaltante e repassou os dados às demais guarnições.
Alegou que, em diligências, localizaram o acusado em frente à determinada residência, em poder de arma de fogo calibre 22, que se encontrava numa mochila de propriedade do réu
. Ressaltou que as vítimas do roubo à empresa
Skimó
reconheceram o réu como autor do crime e informaram que o réu se encontrava com as mesmas vestimentas.
Esclareceu que a arma de fogo apreendida foi reconhecida pela vítima do roubo à Serralheria
.
Afirmou que uma das vítimas chegou a mencionar o nome do réu, pois já o conhecia
.
(Trecho das declarações judiciais do policial militar Valdivino Ferraz Filho Saraiva extraído da transcrição contida na sentença
vista
ID 122932065,
p
. 7)
.
Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório. Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
[...] 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, relatada pela. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020,
DJe
01.09.2020).
Destacamos

Daí por que e
mbora o apelante alegue possível nulidade do seu reconhecimento fotográfico, é certo que as vítimas o reconheceram na fase policial, havendo, destarte, efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que, junto com as demais provas, contribuiu para fundamentar a sentença condenatória – ainda que não
observadas integralmente
às
formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal

–
,
o que inviabiliza
o
pleito absolutório
do recorrente
por falta de provas, as quais
, conforme visto linhas volvidas,
são fartas ao apontar a autoria delitiva
à sua pessoa
.

A propósito,
em relação ao tema
, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA –
CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias
,
de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.
Rechaçada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, impõe-se a rejeição da pretensão absolutória fundada exclusivamente na alegada ilicitude dos elementos probatórios decorrentes dessa diligência, sobretudo quando tal reconhecimento for corroborado pelas declarações prestadas pela vítima e eventuais testemunhas sob o crivo do contraditório. (N.U 1000786-84.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022)
.

Destacamos

Registre-se, ainda nessa senda, que c
om relação ao

crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
este resta
configura
do
com a mera posse ou com a conduta do agente em manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o
referido
delito imputado é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente apelo.

Se isso não bastasse,
o
auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições (
L
audo
P
ericial
C
riminal n. 200.2.03.2021.005218-01
visto
no ID 122931984) apontou que a arma de fogo apreendida
se tratava de uma
espingarda e concluiu que era “
eficiente para efetuar disparos nas condições em que foi examinada”
.

Não se pode olvidar, ademais, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição d
a sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência
. Ademais,
é imperioso

consig
nar
que a norma legal se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Além do mais, n
ão
obstante a alegação do apelante de que
a

espingarda artesanal apreendida
não lhe pertencia, como foi
asseverado

anteriormente
, nada nesse sentido veio para estes autos, senão
a
sua singela afirmação, desprovida de qualquer prova, nem mesmo testemunhal, que possa dar embasamento a tese de que o artefato encontrado pelos agentes públicos
tivesse
sido deixado por outra pessoa na residência
do recorrente
, aliás, tal versão se mostra absolutamente fantasiosa
...

Logo, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal, os policiais militares afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo foi apreendida em
sua
posse. E, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
também por esse injusto penal
.

Cabe destacar,
nessa
mesma linha intelectiva
,
que as questiúnculas deduzidas
pelo apelante para tentar
desqualificar
os elementos de convicção que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
da
prova
produzida
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes ou
que
se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e inegavelmente aponta a autoria delitiva para
o recorrente.

Sendo assim
,
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são
consistentes

posto que
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual
:

a

condenação do apelante
pelos crimes de roubos majorados
relativos ao 1o e ao 2o fato narrados

na denúncia e
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
narrado no 4o fato
deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria,
inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em concordância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valdir Alves da Silva
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022